Tribunal: TJDFT
Processo: 0735127-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE RISCO ATUAL OU IMINENTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal, com pedido liminar, interposta pela vítima contra decisão que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas em desfavor de seu ex-companheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de manutenção das medidas protetivas com fundamento em histórico de violência doméstica e temor subjetivo da vítima, na ausência de fatos novos ou demonstração de risco atual e concreto à integridade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção de medidas protetivas de urgência demanda elementos que indiquem risco efetivo, atual e concreto à integridade física, psicológica ou moral da ofendida, sendo legítima sua revogação na ausência de subsídios fáticos aptos a justificar a continuidade da intervenção judicial.

4. Embora os elementos coligidos revelem histórico de violência doméstica ocorrido em 2023, não se verifica qualquer fato novo ou comportamento recente imputado ao requerido que demonstre reiteração de agressões, ameaça ou situação de perigo atual capaz de justificar a manutenção das medidas.

5. As condições de saúde da reclamante, ainda que relevantes, não demonstram, por si sós, risco atual ou concreto atribuível ao ex-companheiro, não sendo suficientes para legitimar a continuidade de medidas de caráter restritivo.

IV. DISPOSITIVO
6. Reclamação improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput e incisos XXXV e XLIV; CPP, arts. 312, parágrafo único, e 313, III; Lei no 11.340/2006, arts. 22 e 24-A; RITJDFT, art. 232.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, TJDFT, Acórdão 1897662, 0715289-23.2024.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.07.2024, DJe 07.08.2024.